Tribunal: STF
Processo: Rcl 83341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 5003179-84.2025.8.21.9000.



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado deixou de observar o disposto na Súmula Vinculante 60, que sintetiza a tese firmada no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral).



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “O processo de origem trata de fase de cumprimento de sentença nº 50026916720218210045/RS, do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Encruzilhada do Sul/RS, de procedência proferida na ação ajuizada pelo aqui reclamado contra o ora reclamante, em que condenado esse ao fornecimento àquele do medicamento ARIPIPRAZOL 20 mg. 



    Ao longo do cumprimento de sentença, constatado que os medicamentos estavam em falta na farmácia pública, a parte autora postulou o bloqueio de valores para as suas aquisições. 



    O Juiz de Direito, no primeiro grau assim determinou (Evento 1-OUT6 do cumprimento de sentença):



    (...)



    Inconformado com essa decisão, o autor impetrou mandado de segurança que, após a concessão de tutela provisória recursal foi concedido, conforme a seguinte ementa:



    EMENTA 



    MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O BLOQUEIO DE VALORES AO PMVG. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA RETROATIVA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    (...)



    Ou seja, esse é o entendimento esposado: para processos com trânsito em julgado não se aplica a exigência do PMVG, por incorrer em ‘manifesta ilegalidade’, o que é um equívoco e não pode permanecer!!! 



    É nítida, portanto, a contrariedade da decisão reclamada à Súmula Vinculante 60 e Tema 1234/STF, especialmente o subitem 3.2 da tese firmada: 



    ‘3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor’



    Importante destacar que as decisões reclamadas foram proferidas quando já finalizado o julgamento do 1.234 de Repercussão Geral e publicada a Súmula Vinculante 60, apontada como violada.” (eDOC 1, p. 1-4)



    Afirma que “[O] STF, ao frisar que “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG”, não fez qualquer ressalva acerca da necessidade de que tal medida conste no título executivo em cumprimento” (eDOC 1, p. 6).



    Nesses termos, sustenta que “Em se tratando a incidência do PMVG de questão afeta à execução/cumprimento de decisão (provisória ou definitiva), é evidente que o entendimento firmado pelo STF terá aplicação às execuções de decisões transitadas em julgado, somente sendo possível afastar sua aplicação na hipótese de constar expressamente no título executivo exequendo que o fator (PMVG) não deve ser observado” (eDOC 1, p. 8).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, subsidiariamente, para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em conformidade com a Súmula Vinculante 60.



    Não foram apresentadas informações pela autoridade reclamada (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO PMVG (PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO). TEMA 1234. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO TETO DO PMVG. APLICABILIDADE IMEDIATA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 20)



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual aponta, preliminarmente, a supressão de instância. Aponta, ainda, a ausência de interesse de agir do Estado reclamante, já que foi apresentado novo orçamento e o bloqueio deferido pelo Juízo de primeiro grau observou os valores do PMVG. Pugna, ao final, pela improcedência da reclamação e pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto a alegação de supressão de instância, suscitada pela parte beneficiária em sua contestação, uma vez que o Estado reclamante apontou a inobservância da Súmula Vinculante 60, o que afasta a necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Além disso, não obstante o Juízo da execução tenha deferido o pedido de bloqueio de valores com base em novo orçamento que apresenta valor em conformidade com o PMVG, não restou caracterizada a ausência de interesse processual, no caso, por tratar-se de medicamento de uso contínuo, cujo fornecimento dar-se-á “enquanto perdurar a necessidade”, nos termos da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo beneficiário (eDOC 3, p. 3).



    Superadas tais questões, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se dos autos que Rogério Borges Veiga ajuizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Encruzilhada do Sul/RS, que condicionou o bloqueio de valores para aquisição do medicamento concedido em ação ordinária à adequação dos valores ao Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG (eDOC 2, p. 2-15).



    Ao apreciar o mandado de segurança de origem, em 1º.4.2025, a 2ª Relatoria da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS deferiu a liminar, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, assiste razão à parte impetrante, porquanto evidenciado o direito líquido e certo a ser resguardado. A ação originária encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sendo que o julgado transitado em julgado determinou o fornecimento do medicamento pleiteado. 



    Na hipótese dos autos, a demanda foi ajuizada e transitou em julgado anteriormente ao julgamento do Tema nº 1234, em 19/09/2024, tendo se operado a coisa julgada material. Assim, a exigência de observância ao PMVG configura aplicação retroativa indevida do entendimento firmado pelo STF, o que viola frontalmente a segurança jurídica e os efeitos da sentença já estabilizada. 



    A decisão judicial impugnada, ao impor novo requisito para o cumprimento da tutela — no caso, a apresentação de orçamentos ajustados ao PMVG — incorre em manifesta ilegalidade, por obstar o regular acesso ao tratamento médico necessário e contrariar o conteúdo de decisão judicial com trânsito em julgado. 



    Trata-se, portanto, de evidente lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante, decorrente da indevida interferência no cumprimento de sentença que reconheceu o direito à saúde, direito fundamental assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.



    Assim, ao condicionar o bloqueio de valores a exigência inaplicável ao caso concreto, o ato judicial impugnado extrapola os limites da legalidade, legitimando a concessão da segurança para assegurar a efetividade da tutela já deferida.



    (...)



    Destarte, com fundamento no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pretendida para suspender a decisão que condicionou o bloqueio de valores à adequação de orçamentos ao PMVG.” (eDOC 2, p. 19-20)



    Em seguida, a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, ora reclamada, concedeu a segurança, mantendo a decisão liminar, conforme a ementa a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O BLOQUEIO DE VALORES AO PMVG. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA RETROATIVA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 2, p. 70)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado do Rio Grande do Sul sustenta, em síntese, que a Turma reclamada, ao afastar a obrigatoriedade de que o medicamento fornecido se submeta ao Preço Máximo de Venda ao Governo, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, que estabelece a observância das teses firmadas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Como visto, especificamente no que tange à adequação do valor dos fármacos concedidos ao Preço Máximo de Venda ao Governo, esta Corte firmou orientação no sentido de que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”



    Trata-se de medida adotada com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, de modo a assegurar a concessão de medicamentos que, por vezes, representam a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que acometem os pacientes e, por isso, demandam a observância dos critérios estabelecidos por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Dessa forma, ao reputar desnecessária a adequação dos valores do fármaco concedido o PMVG, com fundamento no trânsito em julgado da decisão que assegurou o seu fornecimento e, portanto, se encontra em fase de cumprimento de sentença, o Tribunal reclamado incorreu em inobservância à Súmula Vinculante 60, que sintetiza as teses firmadas no julgamento do Temas 1234.



    Por fim, registre-se que a observância do teto estabelecido no Tema 1234, acima citado, tem aplicação imediata, já que a aplicabilidade das teses firmadas por esta Corte no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não se encontra condicionada a nenhum marco temporal, ressalvada a questão atinente à competência para processar e julgar a ação, em que se verificou a modulação de efeitos.



    Na mesma linha, menciono o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “13. No caso, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos nos julgamentos paradigmas, afigura-se legítima a observância do teto do PMVG. 



    14. Como bem asseverou o reclamante, a observância do referido teto não precisa vir expressa no título executivo para que seja respeitada, uma vez que as teses fixadas em regime de repercussão geral têm aplicação imediata. Aliás, mister pontuar que, no âmbito do julgamento do Tema 1234, a única tese que teria seus efeitos modulados seria referente à competência jurisdicional, o que somente reforça a aplicabilidade imediata da tese concernente ao custeio e seus parâmetros. 



    15. Verifica-se, pois, a imperatividade do comando, ao consignar o Plenário dessa Corte que ‘sob nenhuma hipótese’ poderia haver pagamento em valor superior ao teto do PMVG. 



    16. O referido comando vai ao encontro de parâmetros constitucionais voltados aos gastos públicos, à gestão dos recursos públicos, porquanto exalta critérios de transparência e eficiência, tão caros à Administração Pública. 



    17. Nesta senda, há que se esclarecer que a compreensão demandada pelo reclamante nesta ação não é impeditiva da concessão do medicamento, mas apenas, e tão somente, delimita seus contornos, de forma a bem atender os interesses da parte bem como os interesses de toda a coletividade.



    18. Esse entendimento, ao mesmo tempo em que garante o direito da parte ao medicamento, zela por direitos de todos ao conferir a melhor gestão possível aos recursos públicos, na esteira do que determinou o paradigma invocado ao afirmar que ‘Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG’.” (eDOC 20, p. 6-7)



    No mesmo sentido, menciono, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.620, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4.8.2025; Rcl 78.611, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.4.2025; e Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18.2.2025.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no menor prazo possível (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente